Tribunal: TJPA
Processo: 0812684-75.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812684-75.2019.8.14.0006

APELANTE: GIOVANNI ERIC DE SENA CARNEIRO, GUSTAVO JULIO SANTOS FROES, HADSON WILSON BENOA RODRIGUES, JACIVALDO CARDOSO PEIXOTO, JAIR GONCALVES BAIA, JAMISON TEIXEIRA LEMOS, JESSICA MARQUES RODRIGUES, JOCICLEY DOS SANTOS BISPO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
GIOVANNI ERIC DE SENA CARNEIRO E OUTROS
em face do Acórdão (ID. nº 16346487), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos da Ação Ordinária ajuizado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, eis que não se manifestou sobre a ofensa ao precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no RE 837.311, tema 784.

Aduz ainda, que não houve manifestação
sobre a violação do Art. 37, “caput” (princípio da legalidade) e inciso II (regra do ingresso por concurso público) da CF/88 também levantada na Apelação e no Agravo Interno, incorrendo o Acórdão em omissão nesse ponto, pois embora a cláusula de barreira tenha sido declarada constitucional, quando a Administração Pública cria vagas durante o certame de forma administrativa e no mesmo concurso, ela automaticamente altera a regra editalícia e o número estabelecido para continuidade no Concurso, isto é, altera a Cláusula de Barreira criada, devendo ser recalculada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da isonomia, bem como, quebra de edital. Nesse sentido incorre novamente na violação do Art. supracitado, bem como, aos Arts. 489, §1º VI do CPC/15 c/c 1.022, §1º, II.

Ante esses argumentos, requer o
recebimento, conhecimento e processamento do presente Embargos Declaratórios, em razão de ser próprio e tempestivo; que seja totalmente provido, sanando as omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16527633).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão foi devidamente debatido e fundamentado, que a situação em análise já fora decidida no STF, tendo um entendimento pacífico no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas estabelecidas no edital não gera direito ao candidato, mas tão somente a mera expectativa de direito.

Neste sentido, vejamos uma decisão proferida pela Corte Superior:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO CONTROVERSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima "

(STF - RG RE: 837311 PI - PIAUÍ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/11/2014, Data de Publicação: DJe-236 02-12-2014)

Desse modo, atento à decisão colacionada, observa-se que para que se configure direito subjetivo do candidato à nomeação, este deve estar aprovado dentro do número de vagas previstas anteriormente.

Analisando os autos, observa-se que os embargantes foram aprovados fora do número de vagas destinadas à ampla concorrência.

Aprecia-se no presente caso que a não convocação dos embargantes não reflete nenhum indício de ilegalidade, já que há somente a expectativa de direito à nomeação. Ademais, por força do poder discricionário, a Administração Pública atua dentro dos limites legais, praticando atos com base nos critérios de oportunidade e conveniência.

Nesse sentido, o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Candidato que consegue aprovação em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas para os candidatos que lograram aprovação dentro das vagas previstas no edital. Autor que foi aprovado fora da vaga prevista no edital, não fazendo jus à nomeação. Ausência de preterição. Precedentes do STJ e do STF. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10040967920198260356 SP 1004096-79.2019.8.26.0356, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2021)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Concurso público para o cargo de Oficial Administrativo da Superintendência da Polícia TécnicoCientífica. Candidata que, mesmo após a desistência de candidatos em colocação superior, manteve-se fora do número de vagas previstas no edital. Mera expectativa de direito à nomeação e posse. Preenchimento das vagas sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Concurso expirado. Inexistência de direito líquido e certo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10009277520188260047 SP 1000927-75.2018.8.26.0047, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 27/01/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2022)

Assim, restou comprovado que os embargantes foram aprovados fora do número de vagas ofertadas no edital do certame e de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal Federal, o candidato não possui direito de ser nomeado, mas sim apenas a mera expectativa.

Outrossim, o TEMA 784 do STF nada tem a ver com o caso dos Autores, os quais foram eliminados do concurso pela cláusula de barreira. Ao contrário, é exatamente a situação jurídica dos convocados pelo Estado do Pará, onde foram aprovados e classificados até a fase final do concurso, porém ficando fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

Nesse contexto, já se sedimentou o entendimento segundo o qual o edital é lei interna do concurso, devendo ser observado tanto pela administração pública quanto pelos candidatos, apenas sendo superado em caso de afronta à legalidade ou aos princípios básicos da atuação pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/04/2024